Tribunal: TJPA
Processo: 0007784-82.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007784-82.2016.8.14.0040

APELANTE: WELISSOM LUCAS OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTS. 306 E 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO, POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 107, IV, ART. 109, VI, ART. 110 E ART. 115, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, E DECLARADO DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Apreciando acuradamente os autos, impõe-se o reconhecimento da prescrição
na modalidade intercorrente
uma vez que a prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e
antecede ao exame de outros temas e que deve ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição
.

2.
Dessa forma, entre a data da publicação da sentença e a presente data, ocorreu a prescrição intercorrente, considerando que já transcorreu mais de
04 (quatro) anos
, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada ao delito.

3.
Recurso conhecido e improvido, e reconhecida
de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, negar-lhe provimento, e declarar de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 21 à 28 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,

21 de março de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por WELISSOM LUCAS OLIVEIRA SANTOS
,
objetivando reformar a decisão do M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa, que o condenou
à pena de 01 (um) ano de detenção com regime inicial aberto,
pela prática do crime tipificado nos arts. 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída pela pena restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade.

Narra a denúncia, que no dia 08/05/2016, por volta de 01h00, no município de Paragominas, o acusado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

Esclarece que o acusado não possuía a devida Permissão para dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano, e desobedecido a ordem legal de funcionário público.

Em
razões recursais (ID
6275687 – Págs. 92/95)
, o apelante pugnou pela absolvição ante a ausência de autoria e materialidade, ante a insuficiência de provas.

Em
contrarrazões (ID
6275688 – Págs. 99/102
),
o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do apelo.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Luiz Cesar Tavares Bibas,
manifesta-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Sem revisão,
com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Apreciando acuradamente os autos, impõe-se o reconhecimento da prescrição
na modalidade intercorrente
uma vez que a prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e
antecede ao exame de outros temas e que deve ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição
.

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com transito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim, vejamos. O fato ocorreu em
08.05.2016.

Considerando que o apelante fora condenado à pena definitiva de
06
(seis) meses de detenção para o crime previsto no art. 306, do CTB, e 06 (seis) meses de detenção para o crime previsto no art. 309, do CTB.
E, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal,
a prescrição da pena que é inferior a 01 ano, prescreve em
03 (três) anos.

Todavia, o apelante na data do crime tinha idade inferior a 21 (vinte e um) anos, conforme ID
6275672 – Pág. 36,
e com fulcro no art. 115 do CPB, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, ficando no caso em tela no patamar de
01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Em análise dos marcos interruptivos, a sentença condenatória
foi publicada em 07.12.2017.
Dessa forma, entre a data da publicação da sentença e a presente data, ocorreu a prescrição intercorrente, considerando que já transcorreu mais de
04 (quatro) anos
, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada ao delito.

Logo, imperativo é o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado pela prescrição intercorrente.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

Ementa: APELAÇÃO CRIME. FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO. PENAS CONCRETIZADAS NA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pelas penas concretizadas. Art. 110, § 1º do CP. Hipótese em que o imputado foi condenado em 1º Grau às penas de 2 anos de reclusão e 15 dias-multa. Quantitativos punitivos que remetem ao art. 109, V do CP, que prevê o prazo prescricional de 4 anos, reduzido à 1⁄2 pela menoridade do imputado, à época dos fatos com 18 anos de idade (art. 115 do CP). O mesmo em relação à multa (art. 114, II do CP). Ao concreto, transcorreu prazo superior a 2 anos entre a data de publicação da sentença (05.08.2016) e a presente (11.09.2019).
Prescrição intercorrente
. Extinção da punibilidade declarada de oficio. Art. 107, IV do CP. Apelo prejudicado. Decisão monocrática. Art. 206, XVI, “b” do RITJRS. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EM FACE DAS PENAS CONCRETIZADAS NA SENTENÇA. APELO PREJUDICADO.(Apelação Criminal, Nº 70082514621, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em: 13-09-2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

,

de ofício, declaro a extinção da punibilidade do apelante
WELISSOM LUCAS OLIVEIRA SANTOS,
em relação aos dois crimes a si imputados, nos termos dos arts. 107, IV c/c art. 109, inciso VI c/c art. 110, §1º c/c art. 115, todos do CPB.

Belém/Pa, 21 de março de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/03/2022